Tribunal: TJES
Processo: 5008295-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008295-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: THEREZINHA MASSINI MONTOZO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1 - As matérias relativas à prescrição, legitimidade ativa e necessidade de liquidação prévia pelo procedimento comum encontram-se preclusas, não comportando nova rediscussão em sede recursal.
2 - A homologação de cálculos apresentada unilateralmente pela parte exequente, sem prévia intimação da parte executada, configura violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.
3 - A inobservância do devido processo legal acarreta a nulidade da decisão agravada.
4 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008295-68.2025.8.08.0000

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravada:

Therezinha Massini Montozo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre-ES, por meio da qual, em sede de liquidação de sentença coletiva decorrente de expurgos inflacionários da poupança, julgou procedente a pretensão autoral e homologou “os cálculos apresentados pela parte exequente, no valor de R$ 5.774,69 (cinco mil e setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), a ser pago pelo executado, com correção monetária e juros legais a partir da data do ajuizamento da execução”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) o cumprimento de sentença é prescrito, pois ultrapassado o prazo quinquenal desde o trânsito em julgado da sentença coletiva; (b) a parte exequente não possui legitimidade ativa por não ter demonstrado filiação ao IDEC na data do ajuizamento da ação coletiva; (c) é imprescindível a liquidação prévia da sentença, com observância do procedimento comum, conforme entendimento pacificado pelo STJ; (d) há excesso de execução e erro nos critérios de cálculo, especialmente quanto à incidência de juros remuneratórios, de mora e correção monetária.

Decisão no ID 14915289, por meio da qual foi deferido o efeito suspensivo.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre-ES, por meio da qual, em sede de liquidação de sentença coletiva decorrente de expurgos inflacionários da poupança, julgou procedente a pretensão autoral e homologou “os cálculos apresentados pela parte exequente, no valor de R$ 5.774,69 (cinco mil e setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), a ser pago pelo executado, com correção monetária e juros legais a partir da data do ajuizamento da execução

Em seu recurso, o agravante sustenta (a) que o cumprimento de sentença é prescrito, pois ultrapassado o prazo quinquenal desde o trânsito em julgado da sentença coletiva; (b) a parte exequente não possui legitimidade ativa por não ter demonstrado filiação ao IDEC na data do ajuizamento da ação coletiva; (c) é imprescindível a liquidação prévia da sentença, com observância do procedimento comum, conforme entendimento pacificado pelo STJ; (d) há excesso de execução e erro nos critérios de cálculo, especialmente quanto à incidência de juros remuneratórios, de mora e correção monetária.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo, a despeito da decisão agravada ter agitado algumas matérias que, por sua vez, estão sendo revolvidas no neste recurso, certo é que já estão abarcadas pela preclusão (prescrição, ilegitimidade ativa, procedimento comum liquidação), razão pela qual delas
não conheço
.

No entanto, observo que após a decisão saneadora na qual o magistrado singular determinou a intimação das partes para o requerimento de provas, apenas a parte exequente (liquidante) pugnou pela prova documental suplementar com a juntada de extratos bancários e a planilha de débito com o cálculo do valor que entende fazer jus, porém, sem a intimação da parte adversa, houve a homologação dos cálculos, o que realmente indica malversação do contraditório, corolário do devido processo legal, a inquinar a decisão agravada de nulidade.

Afinal, como se sabe,
“[...] O Código de Processo Civil de 2015, no artigo 10, consagrou o princípio da não surpresa, o qual estabelece ser vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do processo.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.019.496/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Diante de tais razões,
conheço em parte do recurso e, nesta parte, dou provimento
para anular a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.